Tribunal: TJDFT
Processo: 0740479-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740479-22.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NOGUCHI, PAOLA HARUMI ARAUJO MARTINS NOGUCHI AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE NOGUCHI e PAOLA HARUMI ARAUJO MARTINS NOGUCHI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária n. 0704151-79.2017.8.07.0008, proposta pelos agravantes em desfavor de INÁCIO DE SOUZA E SILVA, JOANA SABINA DE OLIVEIRA, SANTINA DE SOUZA E SILVA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 169894662 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, após a prolação da sentença, indeferiu o pedido de expedição do mandado de registro de propriedade para que seja averbado na matrícula do imóvel. Na oportunidade, o juízo a quo assinalou que os temas não submetidos ao recurso podem até ser considerados preclusos, mas não implicam trânsito em julgado da sentença. Destacou que o registro de usucapião exige a plena constituição da segurança jurídica sobre a decisão, o que se dá pelo advento do trânsito em julgado na acepção estrita da expressão. Em suas razões recursais (ID 51622137), os agravantes sustentam, em síntese, que a parte da sentença que reconhece e declara a propriedade dos agravantes sobre o imóvel objeto da lide não foi objeto de recurso, de forma que o reconhecimento do trânsito em julgado, quanto a este ponto, mostra-se imprescindível, sob pena de violação aos princípios da celeridade e economia processual. Aduzem que não incide, na espécie, o efeito translativo do recurso de apelação, a obstar a expedição do mandado para averbação na matrícula do imóvel, porquanto as apelações interpostas discutem, tão somente, verbas sucumbenciais. Entendem que a controvérsia pendente se restringe a interesses individuais e patrimoniais das partes envolvidas, sem repercussão em questões de ordem pública ou interesse social, tanto que o próprio Ministério Público teria oficiado pela não intervenção. Com estes argumentos, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de: a) que seja reconhecido o trânsito em julgado quanto ao ponto da sentença que reconheceu e declarou a propriedade dos agravantes sobre o imóvel denominado “Sítio do Pequizeiro”, de forma que seja expedido o mandado de registro da propriedade, a ser averbado na matrícula do imóvel; b) apontar se há alguma questão de ordem pública a ser suscitada no presente caso, que impeça o reconhecimento do Trânsito em Julgado das partes da sentença do presente feito que não foram alvo de Recurso de Apelação das partes, especificamente a declaração de propriedade da terra usucapida aos agravantes. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão recorrida. Preparo recolhido (IDs 51622138 e 51622139). É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Noutro giro, nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se, no caso, quanto pedido de apontamento de questão de ordem pública que impeça o reconhecimento do trânsito em julgado da sentença, total descompasso entre a decisão agravada e o recurso interposto, uma vez que a temática não foi objeto de requerimento na origem, não tendo sido apreciada na decisão recorrida, configurando-se em vedada inovação recursal. Tal questão deve ser submetida ao juízo de primeira instância por meio dos mecanismos processuais adequados. Perfilhando este entendimento, seguem os seguintes julgados desta e. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 - "Obscuridade" é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. 3 - Configura inovação recursal a dedução de tese absolutamente inovadora em Embargos de Declaração, que não foi submetida à apreciação do Juiz a quo e tampouco devolvida à Instância ad quem mediante recurso de Agravo de Instrumento ou nas respectivas contrarrazões. 4 - Inexistentes os vícios apontados contra o acórdão embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento. Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão 1354886, 07512939820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. 2. É obrigatória a utilização de escritura pública para realizar a cessão de direitos hereditários, nos termos dos artigos 80, II; 104, III; 108; 166, IV; e 1.793 do Código Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1727514, 07061351520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento quanto ao ponto delineado, em razão da manifesta inovação recursal. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Não obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 988, firmou tese no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Há que se falar, portanto, que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do mencionado art. 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. Nessa senda, a mitigação do dispositivo legal somente abarca situações especialíssimas, as quais percebo que estão presentes no caso em tela. Isso porque a mens legis, que restringiu as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, é calcada na possibilidade de discussão da matéria como preliminar em eventual recurso de apelação. No caso em apreço, em que pese a ausência de instauração da fase de cumprimento de sentença, a decisão recorrida foi exarada após a prolação da sentença, a qual não foi objeto de recurso de apelação, pelos agravantes, porquanto a sentença lhes foi favorável quanto ao reconhecimento da aquisição da propriedade em decorrência da usucapião. É cedido, portanto, que não haverá outra oportunidade para que as partes recorrentes possam discutir a matéria, dada a impossibilidade material de levar a questão ao conhecimento do Tribunal por outra via, uma vez que os agravantes não tinham interesse de interpor recurso de apelação, em razão da sentença que lhe foi favorável. Sobreleve-se que o pedido de expedição de ofício se assemelha ao cumprimento de sentença, porquanto visa materializar um direito que os agravantes entendem que lhes foi assegurado no título judicial, a despeito de haver sido impugnado por apelação cível em relação a outras matérias. Ademais, a decisão foi prolatada após o decurso do prazo para recurso de apelação a denotar, portanto, que o pedido realizado foi formulado com vistas a dar cumprimento à sentença prolatada, ainda que não tenha sido formalmente instaurada esta fase. Portanto, CONHEÇO do recurso, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações: (...) O efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judicis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante. Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferida a expedição do mandado de registro de propriedade para que seja averbado na matrícula do imóvel, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de expedição de mandado para averbação da ação de usucapião na matrícula do registro do imóvel, objeto da lide, na origem, antes da deflagração da fase de cumprimento de sentença. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelos agravantes, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. Discorrendo acerca da aquisição da propriedade imóvel, mais especificamente, na modalidade usucapião, o Código Civil dispõe: Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. No que concerne às partes agravantes, a ação foi julgada parcialmente procedente para declarar a propriedade adquirida por usucapião extraordinária, tendo sido reconhecida a aquisição da propriedade do imóvel denominado “Sítio do Pequizeiro”. Na oportunidade, ficou consignado que, o mandado de registro da propriedade deveria ser expedido após o trânsito em julgado (ID 161729285 do processo originário). Nesta senda, embora seja, em tese, possível o cumprimento parcial da sentença, quanto às matérias que não foram objeto de impugnação recursal, é necessária a utilização do instrumento processual adequado para efetivar a pretensão dos agravantes. Tenho, portanto, que a via processual adequada para formulação da pretensão que foi assegurada aos agravantes, no título judicial, deveria ser a via do cumprimento provisório de sentença. Desta forma, a mera apresentação de petição no processo, após a prolação da sentença, não se presta a tais fins. Ademais, na hipótese dos autos, os próprios agravantes informam que estão na posse do imóvel há ininterruptos 44 (quarenta e quatro) anos, tendo sido ajuizada, em meados de 2017, a respectiva ação de usucapião extraordinária (ID 12287321 do processo originário). Assim, a despeito da possibilidade de cumprimento provisório da sentença, na parte que entendem incontroversa, não foi descrito pelos agravantes qualquer situação que evidencie o perigo de dano grave ou de difícil reparação, a autorizar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ora, considerados os longos anos de ocupação sem resistência, e diante do reconhecimento e declaração (por sentença) da propriedade em favor dos agravantes, mostra-se indispensável, para a concessão da tutela pretendida nesta via recursal, a comprovação do periculum in mora, apto a subsidiar a pretensão de expedição do mandado de averbação da propriedade na matrícula do imóvel, ônus do qual não se desincumbiram os agravantes. Há de se considerar, ainda, que a sentença prolatada condicionou a expedição do mandado de registro da propriedade ao trânsito em julgado da decisão. Quanto a este ponto, não houve recurso pelos agravantes, de forma que a determinação se encontra abarcada pela preclusão. Lado outro, como bem acentuado pelo d. Magistrado de origem, o registro de usucapião exige a plena constituição da segurança jurídica sobre a decisão e, ainda que os temas não submetidos a recurso possam ser considerados preclusos, a preclusão não implica no reconhecimento do trânsito em julgado da sentença. Assim, em uma análise perfunctória da questão, considero inexistente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal bem como o perigo de dano grave ou de difícil reparação, circunstâncias que inviabilizam a antecipação tutela pretendida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Providencie a Secretaria da Turma a inclusão de todos os requeridos da ação originária no polo passivo do presente agravo. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023 às 18:20:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora